Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM VEÍCULO ADQUIRIDO. DETERMINAÇÃO DA CONSTRIÇÃO, REGISTRO NO SISTEMA RENAJUD, ASSINATURA DO DUT E EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PROXIMIDADE DAS DATAS ENVOLVIDAS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. CAUTELA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO CADASTRO DO AUTOMÓVEL. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrada a intenção de revenda do automóvel adquirido pela agravante, sobre o qual recai penhora determinada em processo diverso e ausente comprovação do pagamento, correta atuação ad cautelam do juízo que, embora mantendo a restrição do bem, determina a suspensão da expedição de mandados de penhora e avaliação, exatamente porque a questão, em razão da sensível proximidade das datas dos atos envolvidos, requer detida análise em cognição exauriente.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.